Tribunal: TJMT
Processo: 1042454-83.2023.8.11.0003
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1042454-83.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Tarifas]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), TEREZINHA ARGUELHO - CPF: 424.408.581-53 (RECORRIDO), CARINE ANDRADE SANTOS - CPF: 065.196.735-01 (ADVOGADO), NEUTON DE CASTRO TAVARES JUNIOR - CPF: 609.376.333-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1042454-83.2023.8.11.0003.

Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis.

Recorrente:
BANCO BRADESCO S.A
.

Recorrida:
TEREZINHA ARGUELHO
.

Data do Julgamento Virtual:
01 a 04/07/2024
.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - CONTA CORRENTE - COBRANÇA REITERADA DE SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS -
TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA INFRUTÍFERA -
FALHA
NA
PRESTAÇÃO
DO
SERVIÇO
- RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - PLEITO DE MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO - VALOR FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE

- DANO MATERIAL - RESTITUIÇÃO DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

O reclamado não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da reclamante, de modo que ficou demonstrada a falha na prestação do serviço decorrente das cobranças reiteradas na conta bancária da parte autora, por serviços não contratados.

2.

Assim, a cobrança indevida e a inércia do requerido em atender a reclamação administrativa da reclamante, configuram a falha na prestação do serviço, situação que caracteriza dano moral e gera o dever de indenizar.

3.

É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

4.

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, a quantia de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais) arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade.

5.

No tocante aos danos materiais, a reclamante faz jus à devida restituição dos valores indevidamente descontados da conta da reclamante, no montante de R$ 16.934,89 (dezesseis mil, novecentos e trinta e quatro reais e oitenta e nove centavos) relacionados aos descontos de MORA DE CRÉDITO PESSOAL e PARCELA DE CRÉDITO e R$ 1.609,46 (um mil seiscentos e nove reais e quarenta e seis centavos), conforme determinada na sentença

6.

Nesse sentido,
verbis:

“RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS EM DECORRÊNCIA DE DESCONTO INDEVIDO.
EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS DE PARTES.
DIREITO A DEVOLUÇÃO, NA FORMA DOBRADA, CONSOANTE REGRA DO ART. 42, DO CDC.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO
. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. Não há se falar em carência de ação por ilegitimidade passiva da instituição financeira Recorrente, mormente, porque no holerite do consumidor, consta como a responsável pelos descontos impugnados, bem como pelo fato de ser conhecimento comum da parceria existente entre a empresa Recorrente ITAÚ BMG CONSIGNADO e o BANCO BMG, consoante amplamente anunciado nos canais de comunicação.

4. Malgrado a instituição financeira Recorrente/Recorrida sustente acerca da ausência de reponsabilidade pelos danos causados à parte consumidora Recorrente/Recorrida, ao argumento de que a responsabilidade pela administração do contrato seria do BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A, tal fato não afasta a sua responsabilidade civil, considerando a pertinência subjetiva existente, na medida em que a pessoa jurídica responde por atos praticados, por outra, do mesmo grupo econômico, em razão da teoria da aparência, cujo escopo é a preservação da boa-fé nas relações jurídicas.

3. Trata-se de ação na qual o Recorrente/Recorrido RODOLFO VALENTIM CARVALHO LIMA postula indenização por danos materiais e morais decorrente de cobrança indevida em seu contracheque de parcelas de empréstimo nunca contratado.

4. Diante da negativa do Recorrente/Recorrido em ter celebrado contrato de empréstimo com a instituição financeira, ora Recorrida, cabia a esta o ônus de comprovar a regularidade das cobranças objurgadas. Entretanto não acostou aos autos qualquer documentação capaz de comprovar a regularidade da contratação.

5. Possível fraude efetuada por terceiro, cuja responsabilidade é instituição financeira ao não tomar as cautelas necessárias ao contratar, certificando-se da identidade de quem contrata consigo. Por tal razão, impõe-se a condenação da instituição bancária na devolução, dos valores cobrados no contracheque do consumidor.

6. No que concerne aos danos materiais, restou demonstrado nos autos que houve cobranças que totalizam a importância de R$ 10.615,16 (dez mil seiscentos e quinze reais e dezesseis centavos), portanto o respectivo valor deverá ser adequado.

7. O artigo 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor garante ao consumidor cobrado em quantia indevida o direito à repetição do indébito, pelo valor igual ao dobro do que pagou em excesso, salvo hipótese de engano justificável.

8. O direito de o consumidor obter a restituição em dobro está condicionado aos seguintes requisitos: a) a existência de uma cobrança indevida; b) a quitação pelo consumidor da quantia indevidamente exigida; c) a inexistência de engano justificável por parte do fornecedor. Nesse sentido o entendimento de Luiz Antônio Rizzatto Nunes (Comentários ao Código de Defesa do Consumidor: direito material (arts. 1º ao 54). São Paulo: Saraiva, 2000. 716 p. p.510: Caracterização do direito a repetir):

“para a configuração do direito à repetição do indébito em dobro por parte do consumidor, é necessário o preenchimento de dois requisitos objetivos: a) cobrança indevida; b) pagamento pelo consumidor do valor indevidamente cobrado. A norma fala em pagar ‘em excesso’, dando a entender que existe valor correto e algo a mais (excesso). Mas é claro que o excesso pode ser tudo, quando o consumidor nada dever. Então, trata-se de qualquer quantia cobrada indevidamente. Mas a lei não pune a simples cobrança (com as exceções que na sequência exporemos). Diz que há ainda a necessidade de que o consumidor tenha pago. (Grifei)

9. Demais disso, os valores dispendidos para arcar com cobranças ilegais realizadas pela instituição financeira devem ser restituídos na forma dobrada, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, ante a ausência de erro justificável.

10. De outro norte, na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

6. Quantum indenizatório fixado em R$ 7.000,00 (sete mil reais) que não guarda relação com os critérios acima, devendo ser minorado, de forma a adequar-se aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, minorando-os para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

13. Sentença reformada.

14. Recursos conhecidos e parcialmente providos”.
(N.U 1001896-21.2018.8.11.0011, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 25/02/2021, Publicado no DJE 04/03/2021). (destaquei)

7.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

8.

Arcará o recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

9.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2024